Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710724-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO APELADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o recurso do apelante foi protocolado sem o devido preparo, porquanto a guia de custas (ID 64907806) não se coaduna com o comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso (ID 64907807). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, colacionando a GRU do recurso de Apelação referente ao pagamento ora colacionado ou, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator